Tribunal: TCU
Processo: 001.030/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 1087, celebrado entre o Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional (Sesi/DN) e a empresa Netfocus Consultoria e Informática Ltda., para o fornecimento de equipamentos e sistema de projeção multimídia (Painel de led P 1.56mm), incluindo serviços de instalação, configuração, testes, treinamento e start-up do sistema e garantia, para o empreendimento do Sesi Lab no antigo Edifício Touring Club do Brasil, em Brasília, DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 1.087, decorrente do Pregão Presencial 27/2021, celebrado entre o Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional (Sesi/DN) e a empresa Netfocus Consultoria e Informática Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Presencial 27/2021, e no contrato dele decorrente (Contrato 1.087), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. alteração contratual sem a devida formalização por aditivo, em afronta ao art. 29 do Regulamento de Licitações e Contrato do Sesi e em desconformidade com os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da publicidade, previstos no art. 2o desse mesmo Regulamento, afrontando, ainda, a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2504/2014-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Marcos Bemquerer, 2.590/2012-TCU-Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz e 1.227/2012-TCU-Plenário, Relator Ministro Valmir Campelo; 9.2.2. troca de produto sem a devida justificativa acerca da impossibilidade de se cumprir o originalmente proposto, em desconformidade com os princípios da impessoalidade e igualdade, previstos no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contrato do Sesi e, também, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1033/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro Aroldo Cedraz; 9.2.3. fragilidade das pesquisas de preço realizadas para subsidiar a análise econômica das alterações contratuais, haja vista que tiveram como base cotações oriundas de contatos telefônicos e parâmetros de preços de projetos distintos do objeto da licitação, em desconformidade com os princípios previstos no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contrato do Sesi e com a jurisprudência deste Tribunal; 9.2.4. ausência da avaliação de conformidade do objeto para fins de emissão do termo de recebimento, consoante previsto no item 18.1 do Termo de Referência que embasou a licitação; 9.3. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o pedido formulado pela Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. de ser considerada como parte interessada neste processo; 9.4. dar conhecimento deste acórdão ao Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do RITCU.